Tribunal: TJMT
Processo: 1011365-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – REJEIÇÃO A IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.
2. Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.
3. Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO VILLA JARDIM contra a decisão proferida na Ação de Produção Antecipada de Provas no 1010916-38.2021.8.11.0041, movida em desfavor de GINCO URBANISMO LTDA, VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA e AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a impugnação aos honorários periciais mantendo o valor fixado pela perita judicial.
Sustenta, em síntese, que (i) o valor homologado equivale a setenta e seis vezes o valor fixado como limite pela Resolução CNJ n. 232 de 13/07/2016; (ii) além de irrazoável, malfere o art. 93, IX da CRFB, porquanto desfundamentada; (iii) realizou análise em que chegou ao valor de R$ 14.400,00 como justo a remunerar os trabalhos da expert do juízo e não o valor de R$ 27.900,00; (iv) enquadra-se como razoável o quantum de 48 (quarenta e oito) horas técnicas e para o item Respostas Dos Quesitos, Fundamentação, Precisão E Conclusão o quantum de 03 (três) dias de trabalho, ou seja, 24 (vinte e quatro horas) técnicas; (v) a proposta de honorários periciais alcunha que foge da razoabilidade e proporcionalidade do múnus para qual a mesma foi nomeada.
Ao final, pede seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito pede pelo provimento do recurso pra o fim de a fim reformar a decisão, para determinar a redução dos honorários periciais para o patamar de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais ), ou valor que entenda este respectivo órgão julgador como viável.
Relato necessário.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
A assertiva ganha relevo porque, de acordo com art. 1015 do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de rejeição da impugnação ao valor dos honorários periciais apresentada pelos Agravantes, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal:
“AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo n. 1704520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. 2. A decisão que rejeita impugnação ao valor dos honorários periciais, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não demonstra urgência que possa ensejar a taxatividade do referido rol. 3. Agravo interno desprovido.” (TJ-DF 07487797520208070000 DF 0748779-75.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 28/04/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/05/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO - DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE - AUSÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ART. 932, III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão recorrida, que entendeu por preclusa a impugnação da proposta dos honorários periciais e determinou o pagamento, não está contemplada nas hipóteses previstas no rol do artigo 1.015, do CPC, não sendo o caso de interpretação mitigada do rol, razão de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.” (N.U 1019456-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 21/01/2020)
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO CONFIGURADA - TAXATIVIDADE MITIGADA - IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS - URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO - INOCORRÊNCIA. O pedido de juntada da peça recursal antes protocolada de forma incompleta deve ser admitido quando inexistente prejuízo à tramitação do feito ou ao exercício do contraditório, não estando caracterizada preclusão consumativa. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. A tese jurídica fixada no voto condutor proferido pela eminente Ministra Nancy Andrighi admite a "interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".” (TJ-MG - AI: 10024110007754001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 06/05/2020, Data de Publicação: 15/05/2020)
Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)
Ressalto que eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor dos honorários em sede de apelação poderá ensejar a reabertura da oportunidade de realização da respectiva prova, o que revela ausência de prejuízo processual à parte.
Assim, não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
Anota-se, que embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento.
Alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 2o do art. 1026 do CPC, condicionando a interposição subsequente (2% sobre o valor atualizado da causa).
Notifique-se o juízo singular.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =